Tribunal: TJPA
Processo: 0001193-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001193-34.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE OTAVIO RODRIGUES DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO EM SUA INTEGRALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIOS QUE JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO. ERRO DO IGEPREV. SERVIDOR COMISSIONADO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS PAGAMENTO À MENOR DO VALOR DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. TESE REJEITADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0001193-34.2015.8.14.0301
-
PJE
), interposto pelo
INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra
JOSÉ OTÁVIO RODRIGUES DAS CHAGAS
, diante de decisão monocrática de minha relatoria,
nos autos da
Ação de Revisional de Benefício Previdenciário c/c indenização por danos morais
ajuizada
pelo Agravado.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo (Id. 12282438 - Pág. 1/11):

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença in totum, em tudo observada a fundamentação acima expendida. P. R. I. C. Belém/PA.
” – grifo nosso

Em razões recursais, o IGEPREV aduz, em síntese, necessidade de afastamento da condenação à título de danos morais, isto porque, ausentes os requisitos existência do dano, nexo de causalidade entre o fato e o dano e a ação ou omissão do Estado, não havendo o que se falar em responsabilidade objetiva por parte da autarquia.

Afirma que o agravado não apresentou nenhum documento que comprove o dano sofrido por ele e, que não basta a simples e pura alegação do autor de que tem direito a indenização decorrente de dano moral/material, pelo fato do exercício de uma competência legal do réu, qual seja a administração de aposentadoria e pensões. O dano, como bem se sabe, deve ser provado e não singelamente alegado, demonstrando cabalmente que causou abalo íntimo à honra subjetiva do autor.

Insurge-se, também quanto ao valor arbitrado à título de indenização, requerendo sua minoração e adequação quanto aos juros e correção monetária.

Ao final requer o conhecimento e provimento do agravo interno,
para
declarar a ausência do direito pretendido
.

A parte agravada, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, refutando as alegações do agravante.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Decisão Monocrática que manteve os termos da sentença do Juízo a quo que reconheceu o direito do Agravado
ao reajuste dos valores por ele percebidos à título de aposentadoria e, condenou o IGEPREV à título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, o agravante afirma que a condenação à título de indenização por danos morais merece ser afastada, uma vez que o agravado não demonstrou a existência do dano, nexo de causalidade entre o fato (autarquia ter deferido a concessão de aposentadoria em valor a menor) e o dano (receber valor à menor) e a ação ou omissão da autarquia estadual, capaz de justificar a reprimenda.

Como já consignado na decisão agravada, o
dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa. D
ecorre da prática de ato ilícito que viola direito e causa dano a outrem

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".(FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

No caso em exame, é incontroverso que o agravado sofreu redução nos seus proventos de aposentadoria, ante a diminuição do DAS (
Direção e Assessoramento Superior) de 100% para 10% pelo agravante e, ainda que a autarquia estadual alegue que não está configurado os requisitos para sua condenação em indenização por danos morais, o que se observa dos autos é que o agravado à época do pedido de aposentadoria preenchia todos os requisitos para receber seus provendo com DAS de 100%.

Deste modo, o agravante condecer o referido benéficio em valor à menor ao agravado, deu-se de erro injustificável. Tanto é verdade que a própria autarquia de ofício fez os eajustes fazendo com que o agravado passe a receber seus proventos de aposentadoria com os 100% de DAS, o que significa que, mesmo
ciente do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, o deferiu em valor inferior ao que servidor tinha direito.

Ademais, é importante lembrar que a referida verba possui natureza alimentar a qual foi consideravelmente afetada diante do erro da administração pública, acarretando grave comprometimento do sustendo do agravado e de sua prole, tanto é verdade que há nos autos documentos que atestam que o agravado precisou fazer vários empréstimos consignados para honrar com seus compromissos e manter suas necessidades básicas (Id. 9234383 - Pág. 1/2)

Em situações correlatas, os Tribunais Pátrios estão julgando no seguinte sentido:

E M E N T A AÇÃO INDENIZATÓRIA - APELAÇÃO - NEGATIVA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ERRO DO INSS – INDEFERIMENTO INJUSTIFICÁVEL DE BENEFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO. - Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessária a demonstração dos seguintes pressupostos: a conduta lesiva do agente, o dano e o nexo de causalidade. - O C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, como regra geral, no sentido que o dano moral deve ser demonstrado, ressalvadas determinadas hipóteses em que a presunção é admitida em regime de exceção (a exemplo da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes) - O dano moral indenizável é aquele que ultrapassa o "mero dissabor", de forma que não se afiguram dano moral o desconforto, o aborrecimento, o contratempo e a mágoa inerentes ao convívio social, ou, ainda, o excesso de sensibilidade e a indignação da parte - Pretende a apelada a condenação do INSS a indenizar-lhe por suposto dano moral, em virtude do indeferimento do benefício de pensão por morte -
O caso dos autos atrai a aplicação da regra geral de que o dano moral deve ser comprovado - Somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e consequentemente abalo moral em virtude de procedimento flagrantemente abusivo por parte da Administração -

Não se trata de mero exercício regular do direito e da atividade do INSS no sentido de analisar o pedido de benefício previdenciário e, com base nos documentos apresentados e fatos narrados, indeferir o requerimento - A negativa da concessão decorreu de erro injustificável da autarquia, pois mesmo ciente do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, indeferiu-o administrativamente e manteve a mesma postura incorreta na ação judicial que, inclusive, culminou em sua condenação por litigância de má-fé. Não há qualquer indício de que a autora tenha concorrido com o erro perpetrado pela autarquia - Benefício de caráter alimentar. A família, àquela época, apresentava condição econômica comprometedora, como demonstrado na última remuneração do falecido. Assim evidente o prejuízo sofrido pela demandante, que à época do falecimento de seu pai, contava com apenas um ano de idade, necessitando de constantes cuidados e gerando, incontestavelmente, significativa despesa econômica, como qualquer bebê - Comprovada a negligência ou imperícia por parte do INSS ao negar benefício previdenciário, quando lhe era claramente devido, permite concluir pela existência do dano moral indenizável
- Sucumbência recursal. Aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015. Majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 1% - Apelação do INSS não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00131361320164036102 SP, Relator: Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Data de Julgamento: 11/02/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 16/02/2022) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO. CIVIL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INSS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. Comprovado o evento danoso e o nexo causal, o INSS responde, juntamente com a instituição financeira, pelos descontos indevidos em benefício previdenciário.
Cabível indenização por danos morais à parte autora que teve seu benefício previdenciário reduzido em decorrência de descontos indevido
s.

(TRF-4 - AC: 50009797220184047120 RS 5000979-72.2018.4.04.7120, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, QUARTA TURMA) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA -
DESCONTOS DE TARIFAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. O
desconto indevido de valores em conta destinada ao recebimento de aposentadoria ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, porque, por óbvio, a parte contava com o pagamento integral de seu benefício para arcar com as despesas que programou, e isso significa, sim, violação aos direitos da personalidade
. É possível a majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se irrisório. Se o Banco houve com dolo ao efetuar descontos indevidos na conta da parte autora, é devida a repetição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

(TJ-MG - AC: 10347140015707001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 17/07/2020) – grifo nosso

Deste modo, não assiste razão ao agravante quanto a tese de necessidade de afastamento da condenação por danos morais por ausência dos requisitos, pois é incontroverso que sua conduta afetou a saúde financeira do agravado, gerando muito mais que um mero aborrecimento.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Acerca do pedido de redução do
quantum
indenizatório, assiste parcial razão ao Agravante.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Neste sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

O valor da indenização por danos morais em decorrência da conduta errônea do agravante, que mesmo o agravando preenchendo os requisitos para receber aposentadoria com 100% do DAS, determinou o pagamento apenas de 10% da referida gratificação, ensejando inúmeros transtornos financeiros e emocionais, não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano, decorrente do agravado se ver com seus proventos drasticamente reduzidos.

Com efeito, utilizando-se dos critérios supra descritos, entendo como adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno, apenas para reduzir o
quantum
da indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023